Tribunal: CARF
Processo: 13707.004601/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.004601/2007-61
ACÓRDÃO
2202-011.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
FUNDADO NA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e dos respectivos pedidos
relacionados à extinção do crédito tributário, pela compensação, por se
tratar de matéria alheia ao controle pertinente ao Processo Administrativo
Tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004601/2007-61
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-
calendário 2004 (fls.3/5), no qual o contribuinte acima identificado foi notificado
das alterações em sua declaração, e intimado a pagar ou impugnar o crédito
tributário total no valor de R1.357,31, calculado até 31/10/2007.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 4, confrontando o
valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) para o titular ou dependente, foi
constatada omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
9.085,412, recebido da fonte pagadora BRADESCO– CNPJ no 51.990.695/0001-37.
Mediante a impugnação de fls. 1 e anexos, apresentada em 14/11/2007, a
contribuinte solicita o cancelamento da cobrança, esclarecendo que foi feita a
retificação do imposto de 2004, em 20/08/2006, e foi pago a quantia devida por
meio de compensação do imposto que tinha para ser restituído referente ao ano-
calendário 2005.
A DRF de origem anexou às fls. 35 e 36, a consulta da postagem do Ar, e a cópia
do AR , informando a ciência no dia 24/10/2007.
Outrossim, ressalte-se que a competência para julgamento deste processo foi
transferida para esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB, pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009 (DOU de
02/04/2009).

Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Cabível o
lançamento de ofício em virtude da apuração de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte omitidos na declaração de ajuste. D IRPF
RETIFICADORA O declarante obrigado à apresentação da Declaração de
Ajuste Anual pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004601/2007-61
3
autoridade administrativa e essa declaração retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do
contribuinte não descaracteriza o poder-dever da Administração de lançar
com multa de ofício rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual,
objeto do lançamento. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o crédito tributário em cobrança no presente processo já
foi extinto
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

Não conheço do recurso voluntário, porquanto assentado em alegação de extinção
do crédito tributário, por compensação, nos seguintes termos (fls. 66):

solicitar o cancelamento do débito cobrado através do DARF, n° de ref. 13707-
004601/2007-61, cod. da receita n° 2904, haja vista já ter sido quitado
por meio de compensação do imposto a restituir referente ao ano base de
2005.
Cabe ressaltar que após a quitação do débito, já inclusos, no
meu entender, multas, juros e/ou encargos, pagos por meio de compensação do
imposto a restituir referente ao ano calendário de 2005, o qual integralmente
destinou-se para o pagamento do referido débito, que à época, no valor de R$
927,54 e ainda, todo procedimento orientado e concluído por funcionário da
Receita Federal. Quando informada, via correio, que ainda constava débito junto a
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.004601/2007-61
4
Receita Federal, procedeu ao setor responsável e, novamente orientada pelo
atendente, redigiu um documento informando que o débito havia sido quitado por
meio de compensação. Após o referido documento ser protocolado, foi informada
pelo funcionário atendente que tudo havia sido esclarecido e encerrado, não
imaginando que aquele procedimento resultaria em processo, tampouco foi
comunicada que havia um processo de Impugnação em curso na Delegacia da
Receita Federal do Brasil, somente tendo ciência de tal processo no dia 11 de
julho do corrente ano, através de AR postal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 74
DF CARF MF
Original